Tribunal: TRF3
Processo: 5002579-96.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
534/575)

5002579-96.2019.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002579-96.2019.4.03.6126

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAMILA ZACARIAS CAMARGO, ERONICE LEONARDO, FABIANA LOPES DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PROLONGADA SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por terceiras ocupantes de imóvel contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de penhora realizada em execução fiscal. As embargantes alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por período superior a vinte anos, sustentando a aquisição da propriedade por usucapião e a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. A sentença manteve a penhora da fração ideal do imóvel pertencente ao executado, afastando as teses defensivas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro para afastar constrição judicial incidente sobre imóvel cuja posse é exercida por terceiros; e (ii) saber se terceiros ocupantes do imóvel podem invocar a proteção da impenhorabilidade do bem de família em relação à fração ideal pertencente ao executado.III. Razões de decidir

A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e pode ser arguida como matéria de defesa, independentemente do ajuizamento de ação própria, conforme entendimento consolidado na Súmula no 237 do STF. Assim, é admissível sua invocação em embargos de terceiro quando a constrição judicial recai sobre bem possuído por quem não integra a relação processual principal.

Embora inexistente sentença transitada em julgado na ação de usucapião proposta pelas embargantes, há elementos probatórios relevantes que indicam a probabilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, como laudo pericial que atesta posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a quinze anos.

A eventual declaração judicial de usucapião possui aptidão para extinguir gravames incidentes sobre o bem, inclusive penhora, razão pela qual a continuidade de atos expropriatórios antes da definição da titularidade do imóvel compromete a segurança jurídica e pode gerar prejuízo a terceiros arrematantes.

Diante da existência de ação de usucapião em curso e da plausibilidade da alegação de posse qualificada, revela-se prudente a suspensão dos atos de constrição judicial até o julgamento definitivo da ação possessória, preservando-se a utilidade da decisão futura e a estabilidade das relações jurídicas.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prospera, pois a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 destina-se ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar de seus proprietários, não podendo ser invocada por terceiros ocupantes em relação à fração ideal pertencente ao executado.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a suspensão dos atos de constrição judicial incidentes sobre o imóvel matriculado sob no 58.752 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, até o julgamento da ação de usucapião no 0025510-80.2015.8.26.0554. Fixação do ônus de sucumbência a ser definida após nova decisão nos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: “1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em embargos de terceiro para afastar constrição judicial incidente sobre imóvel possuído por terceiro, nos termos da Súmula no 237 do STF. 2. A existência de ação de usucapião com elementos indicativos de posse qualificada autoriza a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento da demanda possessória, em atenção à segurança jurídica. 3. A proteção da impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada por terceiros ocupantes em relação à fração ideal pertencente ao executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 674; CC, art. 1.238; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237; TRF6, AI 6003667-09.2025.4.06.0000, Rel. Des. Fed. Genevieve Grossi Orsi, 3a Turma, j. 18.11.2025; TRF3, AI 5003389-77.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 25.05.2023; TRF3, ApCiv 0045605-13.2009.4.03.6182, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002579-96.2019.4.03.6126

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAMILA ZACARIAS CAMARGO, ERONICE LEONARDO, FABIANA LOPES DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002579-96.2019.4.03.6126

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAMILA ZACARIAS CAMARGO, ERONICE LEONARDO, FABIANA LOPES DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Camila Zacarias Camargo, Eronice Leonardo e Fabiana Lopes da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Santo André que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da União, julgou improcedentes os pedidos formulados.

As embargantes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida (ID 359095220).

Em suas razões recursais, e em síntese, as apelantes defendem que residem no imóvel objeto de constrição judicial há mais de 20 anos. Aduzem que a dívida de Marcos Kiselar data de julho de 1994 a março de 1997, sendo que a ocupação no imóvel é anterior a esse período. Sustentam, ainda, a impenhorabilidade do bem de família (ID 129764811, pág. 63 a ID 129764812, pág. 7).

Contrarrazões da parte contrária (ID 129764812, pág. 11/12).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002579-96.2019.4.03.6126

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAMILA ZACARIAS CAMARGO, ERONICE LEONARDO, FABIANA LOPES DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a penhora de fração ideal de imóvel ocupado por terceiros que sustentam a aquisição da posse por usucapião e impenhorabilidade do bem de família.

Consta dos autos que Camila Zacarias Camargos, Eronice Leonardo e Fabiana Lopes da Silva opuseram os presentes embargos de terceiros objetivando a retirada de constrição judicial sobre bem que foi penhorado nos autos da ação de execução fiscal no 0005656-34.2001.403.6126. O bem é de propriedade do Sr. Marcos Kiselar e esposa, em razão da formalização de escritura de venda e compra datada de 28/06/1991.

Ocorre que, quando do deferimento da penhora sobre a parte ideal pertencente a Marcos Kiselar, o Oficial de Justiça constatou a ocupação irregular pelas embargantes que, nos presentes autos alegaram a usucapião por ocupação superior a 20 anos e impenhorabilidade do bem de família.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 359095220):

(...) embora as embargantes aleguem o preenchimento dos requisitos para a aquisição do domínio, somente após efetiva penhora (25/05/2015) é que tomaram as providências no sentido do ajuizamento da ação de usucapião, em 14/01/2016, evidenciando a precariedade da posse.

Afasto a arguição de impenhorabilidade do bem de família, pois o artigo 1o da lei no 8.009/90 dispõe acerca do imóvel próprio do casal ou entidade familiar, situação diversa da posta nestes autos, já tal alegação caberia então ao qual coproprietário, se residisse.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o processo, com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Mantenho, portanto, a penhora da parte ideal do imóvel matriculado sob o no 58.752 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André.

Pois bem.

A Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o usucapião pode ser arguido em defesa”. Tal enunciado consolida entendimento segundo o qual a usucapião constitui direito potestativo que pode ser exercido independentemente do ajuizamento de ação própria.

Nesse contexto, revela-se plenamente admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro. Isso porque a constrição judicial, supostamente indevida, incidente sobre bem usucapido por pessoa que não integra a relação processual principal, configura hipótese de ameaça de turbação ou esbulho da posse, nos termos do caput do art. 556 do Código de Processo Civil.

Desse modo, ainda que se concorde com as razões da sentença no sentido de que a ação de usucapião foi ajuizada apenas após a notificação da constrição do bem, tal circunstância, por si só, não impede a alegação como matéria de defesa, independentemente do momento em que proposta a ação autônoma, sobretudo quando demonstrado que a posse apta à usucapião é anterior à constrição judicial.

Compulsando os autos da ação de usucapião, verifica-se que inexiste sentença transitada em julgado favorável à parte apelante. Não obstante, há nos autos elementos robustos que indicam a probabilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Dentre eles, destaca-se o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes, no qual se concluiu que “os requerentes estão na posse do imóvel objeto da presente lide de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 15 (quinze) anos” (autos no 0025510-80.2015.8.26.0554 que tramita na 7a Vara Cível de Santo André).

Nesse contexto, evidencia-se que eventual declaração de usucapião, por constituir forma originária de aquisição da propriedade, tem o condão de extinguir os gravames incidentes sobre o bem, inclusive eventual penhora. Tal circunstância revela risco à segurança jurídica caso se permita o prosseguimento dos atos expropriatórios no âmbito da ação executiva, antes da definição acerca da alegada prescrição aquisitiva.

Assim, ainda que não seja adequado, nesta via, o reconhecimento da usucapião, mostra-se possível o acolhimento do pedido de suspensão dos atos de constrição judicial incidentes sobre o imóvel matriculado sob o no 58.752 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, até o julgamento da ação de usucapião.

Tal medida revela-se prudente, pois resguarda eventual direito de propriedade das apelantes e, ao mesmo tempo, evita que terceiros arrematantes adquiram o bem gravado por incerteza quanto à sua titularidade.

A este respeito, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. FRAUDE À EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. USUCAPIÃO. AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TÍTULO PARCIAL DE PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA No 237/STF. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos Embargos de Terceiro, indeferiu o requerimento de suspensão do leilão judicial de imóvel designado para ocorrer em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional. A agravante alega exercer posse direta, mansa e pacífica sobre a íntegra do imóvel há mais de 25 anos e ter adquirido, a título oneroso, 50% da propriedade do bem. Relata a existência de Ação de Usucapião em tramitação na Justiça Estadual, objetivando regularizar a propriedade sobre a totalidade do imóvel. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a suspensão de leilão judicial de imóvel objeto de execução fiscal quando há fundadas dúvidas sobre a titularidade do bem, considerando a existência de ação de usucapião em tramitação, posse consolidada pela agravante há mais de 25 anos e título parcial de propriedade, sem que o edital de hasta pública faça referência à demanda de usucapião. III. Razões de decidir 3. A agravante demonstra, em princípio, deter legitimidade para oposição de embargos de terceiro, pois alega posse consolidada há mais de 25 anos, apresenta título parcial de aquisição do imóvel (50%) e comprova não ter participado da relação jurídica que originou a execução fiscal (art. 674 do Código de Processo Civil). 4. A usucapião constitui forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada pelo fato de que o novo proprietário adquire o bem livre e desembaraçado de quaisquer vícios, ônus ou gravames que recaíam sobre o imóvel em relação ao antigo titular, operando-se verdadeira ruptura no encadeamento dominial. 5. A presunção de fraude à execução estabelecida pelo art. 185 do CTN aplica-se às alienações derivadas, e não à usucapião, na qual não há propriamente alienação, mas sim aquisição originária decorrente do reconhecimento judicial da posse qualificada exercida pelo usucapiente. 6. A Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que O usucapião pode ser arguido em defesa, não constitui mera orientação jurisprudencial desprovida de força normativa, mas cristaliza entendimento consolidado reconhecendo a usucapião como direito potestativo que pode ser exercido independentemente de ação própria. 7. O edital de leilão do imóvel não faz referência à ação de usucapião em tramitação na justiça estadual, não obstante sua existência seja de conhecimento de todos que participam da relação processual instaurada no feito executivo, o que vulnera a segurança jurídica e o princípio da publicidade dos atos processuais. 8. Em caso de eventual declaração judicial de usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade, extinguem-se, em regra, os ônus e gravames que pendiam sobre o bem, inclusive a penhora, evidenciando o risco à segurança jurídica na hipótese de se prosseguir com os atos expropriatórios. 9. Havendo fundadas dúvidas sobre a titularidade do imóvel a ser leiloado, inclusive com a possibilidade de se tratar de bem público, é temerário prosseguir com os atos expropriatórios. A suspensão do leilão, ao menos até julgamento dos embargos de terceiro, é medida que prestigia a segurança jurídica, protege eventual direito de propriedade da agravante, evita que arrematantes adquiram bem com problemas de titularidade e confere maior transparência ao certame. 10. Não é o caso de se determinar a suspensão de todos os atos constritivos lançados sobre o bem, uma vez que o cancelamento da penhora, se for o caso, é providência que melhor se coaduna com o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. IV. Dispositivo e tese 14. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: É cabível a suspensão de leilão judicial de imóvel objeto de execução fiscal quando há fundadas dúvidas sobre a titularidade do bem, considerando a existência de ação de usucapião em tramitação, posse consolidada há mais de 25 anos e título parcial de propriedade, em prestígio à segurança jurídica e à proteção de eventual arrematante de boa-fé, devendo-se aguardar, ao menos, o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): art. 674 do Código de Processo Civil; art. 185 do Código Tributário Nacional; art. 109 da Constituição. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 237, STF. (TRF6, AI 6003667-09.2025.4.06.0000, 3a Turma , Relatora GENEVIEVE GROSSI ORSI , D.E. 18/11/2025)

--

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELOS OCUPANTES DO IMÓVEL COM TUTELA DEFERIDA. QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE DECISÃO DEFINITIVA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os agravantes interpõem o presente recurso com a finalidade de obter a reforma da decisão interlocutória, proferida na execução fiscal no 0206237-39.1998.4.03.6104, que determinou a suspensão da ordem de imissão na posse do imóvel matriculado sob o n. 52.042, perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos, mantendo na posse cerca de 68 (sessenta e oito) famílias, no total aproximado de 300 pessoas, que residem na ocupação existente desde a desativação da Casa de Saúde Anchieta, antigo hospital psiquiátrico, ocorrida por determinação do Poder Público na década de 1990.

2. Tramita ação de usucapião coletiva no 0000295-54.2010.8.26.0562, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Santos, distribuída em 06.01.2010, na qual as famílias ocupantes da área, ora agravados, buscam a declaração do domínio, em especial com fundamento no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.247/2001).

3. Considerando, portanto, que no âmbito da Justiça Estadual tramita ação de usucapião na qual o Tribunal de Justiça deferiu tutela de urgência em favor dos ora agravados, é prudente a suspensão da determinação de desocupação do imóvel até provimento final do processo de usucapião, que, como se sabe, configura questão prejudicial à ação de imissão de posse com base na propriedade.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003389-77.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 25/05/2023, Intimação via sistema DATA: 29/05/2023)

--

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DA USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE.

- É admissível a alegação de usucapião como argumento de defesa (Súmula/STF 237), tratando-se de problema incidental em embargos de terceiro com vistas ao desfazimento da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da usucapião não fará coisa julgada material (art. 504, I, do CPC), não servindo, por consequência, para transcrever o bem para o nome do embargante no Cartório de Registro de Imóveis.

- Na qualidade de motivação de eventual sentença de procedência do pedido, o reconhecimento da posse advinda da usucapião não fará coisa julgada material, não servindo, por consequência, para mandar transcrever o bem para o nome do embargante.

- Independentemente do preenchimento de todos os pressupostos legais necessários à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), a parte embargante conseguiu provar a posse exercida sobre o imóvel objeto da constrição judicial, o que já se revela suficiente para o acolhimento destes embargos de terceiro.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0045605-13.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/11/2022, DJEN DATA: 16/11/2022)

Por outro lado, não se sustenta a tese de bem de família.

O artigo 1o da lei 8.009/90 que disciplina o instituto do ‘’bem de família’’ estabelece o seguinte:

‘’Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.’’

Assim sendo, não há que se falar em proteção do bem de família em relação a terceiros, já que o direito de reclamar a proteção do bem, recai, até o momento, exclusivamente sobre o executado, Marcos Kiselar, formalmente proprietário do bem.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar a suspensão dos atos de constrição judicial incidentes sobre o imóvel matriculado sob o no 58.752 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, até o julgamento da ação de usucapião no 0025510-80.2015.8.26.0554, em trâmite na 7a Vara Cível de Santo André.

O ônus de sucumbência deverá ser fixado após a prolação de nova decisão nos embargos de terceiro.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PROLONGADA SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por terceiras ocupantes de imóvel contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de penhora realizada em execução fiscal. As embargantes alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por período superior a vinte anos, sustentando a aquisição da propriedade por usucapião e a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. A sentença manteve a penhora da fração ideal do imóvel pertencente ao executado, afastando as teses defensivas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa em embargos de terceiro para afastar constrição judicial incidente sobre imóvel cuja posse é exercida por terceiros; e (ii) saber se terceiros ocupantes do imóvel podem invocar a proteção da impenhorabilidade do bem de família em relação à fração ideal pertencente ao executado.III. Razões de decidir

A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e pode ser arguida como matéria de defesa, independentemente do ajuizamento de ação própria, conforme entendimento consolidado na Súmula no 237 do STF. Assim, é admissível sua invocação em embargos de terceiro quando a constrição judicial recai sobre bem possuído por quem não integra a relação processual principal.

Embora inexistente sentença transitada em julgado na ação de usucapião proposta pelas embargantes, há elementos probatórios relevantes que indicam a probabilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, como laudo pericial que atesta posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a quinze anos.

A eventual declaração judicial de usucapião possui aptidão para extinguir gravames incidentes sobre o bem, inclusive penhora, razão pela qual a continuidade de atos expropriatórios antes da definição da titularidade do imóvel compromete a segurança jurídica e pode gerar prejuízo a terceiros arrematantes.

Diante da existência de ação de usucapião em curso e da plausibilidade da alegação de posse qualificada, revela-se prudente a suspensão dos atos de constrição judicial até o julgamento definitivo da ação possessória, preservando-se a utilidade da decisão futura e a estabilidade das relações jurídicas.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prospera, pois a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 destina-se ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar de seus proprietários, não podendo ser invocada por terceiros ocupantes em relação à fração ideal pertencente ao executado.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a suspensão dos atos de constrição judicial incidentes sobre o imóvel matriculado sob no 58.752 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, até o julgamento da ação de usucapião no 0025510-80.2015.8.26.0554. Fixação do ônus de sucumbência a ser definida após nova decisão nos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: “1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em embargos de terceiro para afastar constrição judicial incidente sobre imóvel possuído por terceiro, nos termos da Súmula no 237 do STF. 2. A existência de ação de usucapião com elementos indicativos de posse qualificada autoriza a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento da demanda possessória, em atenção à segurança jurídica. 3. A proteção da impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada por terceiros ocupantes em relação à fração ideal pertencente ao executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 674; CC, art. 1.238; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237; TRF6, AI 6003667-09.2025.4.06.0000, Rel. Des. Fed. Genevieve Grossi Orsi, 3a Turma, j. 18.11.2025; TRF3, AI 5003389-77.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 25.05.2023; TRF3, ApCiv 0045605-13.2009.4.03.6182, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão